Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-42.2017.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. RETIFICAÇÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. NOVOS VALORES QUE DECORREM DE MEDIÇÃO EFETIVA. CONSUMO MÉDIO QUE, EMBORA TENHA SOFRIDO SENSÍVEL ALTA, MANTEVE-SE NOS MESES SEGUINTES À VISTORIA REALIZADA NO RELÓGIO MEDIDOR. FATURAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FATURA IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. RETIFICAÇÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. NOVOS VALORES QUE DECORREM DE MEDIÇÃO EFETIVA. CONSUMO MÉDIO QUE, EMBORA TENHA SOFRIDO SENSÍVEL ALTA, MANTEVE-SE NOS MESES SEGUINTES À VISTORIA REALIZADA NO RELÓGIO MEDIDOR. FATURAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nada obstante a concessionária tenha alegado inicialmente a impossibilidade de leitura nos meses de julho e agosto de 2017 como fundamento para justificar os valores de setembro, por certo é que antes mesmo do ajuizamento da ação já havia realizado vistoria no imóvel, que passou a apresentar consumo mensal muito superior desde então.
2. Assim, sendo incontroverso que as faturas a partir de setembro de 2017 estavam sendo elaboradas a partir da leitura efetiva do relógio medidor e não por mera estimativa, e não sendo objeto da pretensão a existência de defeito no equipamento que, desde a data da vistoria, passou a registrar média de consumo bem superior à registrada até então, por certo é que são as duas faturas devidas.
3. Consequentemente, dano moral não há, pois a indigitada fatura de R$-788,58 foi cancelada em sede administrativa, de sorte que os transtornos narrados, posto de pequena monta, encontram-se compreendidos no piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão expostos.
4. Recurso improvido.